Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-45.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA FUNDADA EM CONTRAVENÇÃO PENAL (VIAS DE FATO). IMPOSSIBILIDADE. ART. 63 DO CÓDIGO PENAL. CORREÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO DIANTE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de perseguição (art. 147-A, §1o, II, do Código Penal), praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se condenação anterior por contravenção penal pode fundamentar o reconhecimento da agravante de reincidência; e (ii) estabelecer se, afastada a reincidência, é cabível a manutenção do regime inicial semiaberto diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial apresenta ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.
4. A condenação considerada para caracterizar a reincidência refere-se à contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais), circunstância que impede sua utilização para esse fim, pois o art. 63 do Código Penal exige a prática de novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior por crime.
5. A utilização de condenação por contravenção penal para reconhecimento da reincidência configura error in judicando, passível de correção por meio de embargos declaratórios com efeitos infringentes.
6. A exclusão da agravante da reincidência impõe a retificação da dosimetria da pena, mantendo-se a pena-base fixada em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade, motivos, consequências do delito e antecedentes.
7. A definição do regime inicial de cumprimento da pena observa os critérios dos arts. 33 e 59 do Código Penal, admitindo-se regime mais gravoso quando as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis.
8. A existência de quatro circunstâncias judiciais negativas — culpabilidade, motivos, antecedentes e consequências do crime — revela maior gravidade concreta da conduta e justifica a manutenção do regime inicial semiaberto, ainda que o réu seja tecnicamente primário e a pena aplicada seja inferior a quatro anos.
9. A fixação do regime prisional constitui etapa autônoma da individualização da pena, não configurando bis in idem quando fundamentada em elementos próprios previstos no art. 33 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CP, arts. 33, §§2o e 3o, 44, 59, 61, II, “a”, 63 e 147-A, §1o, II; CPP, arts. 156, 387, IV, 619, 620 e 804; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Lei de Contravenções Penais, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 791.093/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 05/11/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.577.830/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 27/08/2024; TJDFT, Acórdão 2014499, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 26/06/2025; TJDFT, Acórdão 1977646, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 13/03/2025; TJDFT, Acórdão 1949186, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 28/11/2024.